Tribunal: STF
Processo: AI 554780
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. OFENSA
REFLEXA.
I - Decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de
instrumento em razão da ausência de prequestionamento e da
configuração de ofensa reflexa à Constituição.
II - Inexistência de
 novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão
 ora atacada, que deve ser mantida.
III - Agravo regimental
improvido.